Tribunal: TJMT
Processo: 1044854-39.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044854-39.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANO ARRUDA - CPF: 941.226.951-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

N. Recurso:
1044854-39.2024.8.11.0002.

Recorrente:
LUCIANO ARRUDA.

Recorrida:
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. DECISÃO QUE ANALISA PEDIDOS ESTRANHOS À LIDE E IMPÕE OBRIGAÇÃO A TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO (CPC, ARTS. 141 E 492). NULIDADE DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a transferência de titularidade de unidade consumidora de energia elétrica e matrícula de água em nome de terceiro estranho à lide, bem como o pagamento de débitos correlatos. O recorrente sustenta nulidade do
decisum
por tratar de causa distinta da discutida nos autos, requerendo a remessa à origem para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença impugnada incorreu em vício de julgamento
extra petita
, ao decidir pedido e causa de pedir estranhos à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do CPC, impõe que o juiz decida a lide nos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados, sendo vedado proferir decisão de natureza diversa ou em quantidade superior ao que foi requerido.

No caso concreto, a sentença singular determinou obrigações relativas a contrato de fornecimento de energia elétrica e água, envolvendo parte estranha à lide, enquanto a inicial limitou-se a impugnar cláusulas contratuais bancárias e pleitear indenização por danos morais.

Verificada a desconformidade entre a decisão e a demanda, resta configurado julgamento
extra petita
, que acarreta nulidade absoluta da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão que julga causa de pedir e pedidos diversos do formulado na inicial viola o princípio da congruência e configura nulidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141 e 492; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
Não consta.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 308904893, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando que o reclamado Luís Henrique Rodrigues Matias procedesse à transferência da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica n.º 6/2628067-7 e da matrícula de água n.º 10087 para o seu nome, bem como ao pagamento dos débitos das faturas em aberto no período de 3 de julho de 2023 a 2 de julho de 2024, no prazo de dez dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede recursal, o recorrente sustenta que a sentença impugnada se refere a processo distinto, uma vez que nela foram mencionados partes, pedidos e causa de pedir relativos a fornecimento de energia elétrica, matrícula de água e respectivos débitos, que não constam dos presentes autos.

Ao final, requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja declarada sua nulidade e determinada a exclusão do decisum destes autos, com retorno dos autos à origem para a prolação de nova sentença, a qual deverá apreciar os embargos de declaração opostos no ID 308904889, que têm por objeto a reforma da sentença constante do ID 308904888.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, com a condenação do demandante em litigante de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Após detida análise dos autos, constata-se a nulidade da sentença singular proferida no ID 308904893, uma vez que a decisão examinou pedido e causa de pedir distintos daqueles formulados na inicial.

Com efeito, a parte autora, nos presentes autos, objetiva a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que impuseram supostas tarifas abusivas e ilegais, especificamente: seguro prestamista, tarifa de cadastro e assistência, cumulada com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, a sentença impugnada determinou que Luís Henrique Rodrigues Matias, pessoa estranha à lide, procedesse à transferência da titularidade da unidade consumidora de energia elétrica n.º 6/2628067-7 e da matrícula de água n.º 10087 para o seu nome.

Houve, portanto, clara violação ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, segundo os quais o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nessas condições,
a sentença padece de nulidade absoluta
, sendo necessária sua desconstituição para que o Juízo singular examine, dentro dos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos formulados nos embargos de declaração, a fim de não ocorrer a supressão de instâncias.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
declarar

a nulidade d
a sentença de primeiro grau
, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025